Tribunal: TJES
Processo: 5006400-68.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006400-68.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE MARCUS BAPTISTA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006400-68.2023.8.08.0024

APELANTE:
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
JOSE MARCUS BAPTISTA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. THIAGO VARGAS CARDOSO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo fraudulento no valor de R$ 7.000,00, confirmou tutela de urgência e condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de fraude perpetrada por terceiros mediante acesso remoto ao dispositivo do consumidor e realização de operações bancárias atípicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por fraude praticada por terceiros; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do banco pelos danos decorrentes de operações fraudulentas realizadas na conta do consumidor; (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva é aferida à luz da teoria da asserção, devendo ser analisada conforme as alegações iniciais, sendo suficiente a imputação de responsabilidade ao banco pelas transações realizadas em conta de sua titularidade.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, nos termos da Súmula 297 do STJ.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes no âmbito de suas operações, caracterizadas como fortuito interno, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois a fraude decorre de falha na prestação do serviço, evidenciada pela ausência de mecanismos eficazes para impedir operações atípicas e incompatíveis com o perfil do correntista.

A realização de empréstimo não contratado e transferências sucessivas via PIX, em curto espaço de tempo, evidencia deficiência nos sistemas de segurança bancários.

O dano moral é configurado pela contratação indevida de dívida, perda de valores e abalo à tranquilidade e dignidade do consumidor, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

O valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por fraudes realizadas em contas de sua titularidade, conforme a teoria da asserção. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizadas como fortuito interno. 3. A ausência de mecanismos eficazes para impedir movimentações atípicas configura falha na prestação do serviço. 4. A contratação fraudulenta de empréstimo e a realização de transações indevidas geram dano moral indenizável. 5. O valor da indenização deve ser mantido quando fixado de forma proporcional e razoável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/ES, Apelação Cível nº 0018333-37.2012.8.08.0048, Rel. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 31/03/2021; TJ/ES, Apelação Cível nº 0020293-18.2018.8.08.0048, Rel. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 09/03/2021; TJ/ES, Apelação Cível nº 5011974-09.2022.8.08.0024, Rel. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 22/05/2023; TJ/ES, Apelação Cível nº 5005489-36.2021.8.08.0021, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 02/02/2024; TJ/ES, Apelação Cível nº 5000069-78.2022.8.08.0065, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006400-68.2023.8.08.0024

APELANTE:
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
JOSE MARCUS BAPTISTA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. THIAGO VARGAS CARDOSO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Antes de adentrar ao mérito, cumpre-me analisar a questão preliminar suscitada pelo apelante.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Nas suas razões (ID 19034297), a apelante BANESTES S/A alega, em preliminar, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo desta demanda, uma vez que a fraude sofrida pelo autor teria sido perpetrada totalmente por terceiros, não possuindo, pois, qualquer relação com o ocorrido.

Contudo, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade para a causa, sendo tema relacionado com o mérito e uma das condições da ação, deve ser analisada com base na Teoria da Asserção (AgInt no AREsp 925.422/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017).

Destarte, nesta Corte, é entendimento pacífico que a legitimidade
ad causam
deve ser aferida com base na narrativa autoral, ou seja,
in status assertionis
. Nesse sentido, observe-se as ementas dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO
IN STATUS ASSERTIONIS
. PRECEDENTES DO STJ.
MÉRITO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE TRANSFERIDO PARA TERCEIROS EM PERÍODO ANTERIOR AO OCORRIDO. TRANSFERÊNCIA DE BEM MÓVEL QUE SE DÁ COM A TRADIÇÃO. ART. 1.267 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA QUE NÃO IMPLICA A RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SÚMULA Nº 132 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Preliminar de ilegitimidade passiva: O Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu, que as condições da ação, dentre elas a legitimidade passiva, deve ser aferida com base na Teoria da Asserção, ou seja, a partir das alegações aduzidas na inicial, sendo desnecessária qualquer análise probatória. Precedentes do STJ.

1.1. No caso, a parte autora, em sua exordial ,aponta que o veículo responsável pelo acidente era de propriedade da apelada, apresentando documentos hábeis a corroborar o alegado, de modo que eventual ausência de responsabilidade da apelada, em decorrência da alegada transferência do veículo, deve redundar na improcedência do pedido em face de si e não em sua extinção sem resolução de mérito.

1.2. Preliminar rejeitada

[...]

(TJ/ES. Apelação Cível nº 0018333-37.2012.8.08.0048. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Data de Julgamento: 31/03/2021. Data de Publicação: 06/05/2021).

APELAÇÃO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SENTENÇA GENÉRICA. IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA AFERIÇÃO DA PRÓPRIA TITULARTIDADE DO CRÉDITO (CUI DEBEATUR) E DO QUANTUM DEVIDO (QUANTUM DEBEATUR). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Rejeição das alegações de litispendência e falta de interesse de agir levantadas pelo Banestes S/A em contrarrazões - o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada, não existindo litispendência entre elas, consoante o disposto no art. 104 do CDC (STJ, AgInt na PET no REsp n.º 1392712/SC, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J 18/09/2018, DJ 21/09/2018).

2) Rejeição da alegação de ilegitimidade passiva do Banestes S/A, arguida em suas contrarrazões - " as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor (STJ, REsp n.º 1733387/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, J 15/05/2018, DJ 18/05/2018). Como na petição inicial, o recorrente imputa também ao Banestes S/A a responsabilidade pelo pagamento do crédito perseguido, é necessário que permaneça compondo o polo passivo da demanda.

[...] (TJ/ES. Apelação Cível nº 0020293-18.2018.8.08.0048. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA
.
Data de Julgamento: 09/03/2021
.
Data da Publicação: 26/05/2021).

Seguindo tal raciocínio, ainda que alegue que o golpe sofrido pela autora foi realizado por terceiros, não possuindo responsabilidade pelos eventuais danos decorrentes, constitui ponto incontroverso o fato de que as transações bancárias questionadas ocorreram na conta da autora junta à instituição bancária requerida, de modo que deve ser reconhecida a legitimidade da parte para figurar no polo passivo desta demanda.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se em aferir a responsabilidade da instituição financeira apelante frente aos danos materiais e morais experimentados pelo apelado em decorrência de fraude perpetrada por terceiros.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, conforme orienta a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, fundada no risco do empreendimento, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, que estabelece que "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
". Também se pronunciou o c. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR, sob a sistemática dos repetitivos, consignando o mesmo entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, pelos eventuais prejuízos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, inclusive na contratação de empréstimos.

A instituição sustenta a culpa exclusiva da vítima (ID 19034297), argumentando que o próprio autor confessou (Boletim de Ocorrência, ID 22285809) ter instalado os aplicativos de acesso remoto ("DAEMON" e "GETSCREEN.ME") em seu dispositivo validado, viabilizando o controle por terceiros.

Ainda que o autor tenha, por ingenuidade ou falta de literacia digital, seguido as orientações dos estelionatários no momento do contato fraudulento, a falha primordial que permitiu o sucesso do golpe reside na estrutura do próprio banco.

A sucessão de operações financeiras flagrantemente atípicas ao perfil do consumidor, contratação repentina de empréstimo ("Credifácil") de R$ 7.000,00 e múltiplas transferências imediatas via PIX que exauriram tanto o numerário creditado quanto o limite do cheque especial (R$ 5.430,65) no mesmo dia (ID 19034293 e petição inicial ID 22285338), deveria ter acionado os sistemas de segurança do banco, que se mostraram ineficazes.

A instituição financeira tem o dever de desenvolver e aplicar mecanismos capazes de detectar e obstar movimentações que destoam drasticamente do padrão de uso do correntista. A ausência de tais barreiras preventivas de segurança configura defeito na prestação do serviço. Não cabe transferir ao consumidor do serviço bancário a culpa exclusiva pela fraude à luz da própria dinâmica dos fatos, reveladora de insegurança sistêmica, sem olvidar que, pelo princípio do risco da atividade, a instituição responde objetivamente pelos danos que causar.

A jurisprudência desta e. Câmara e Corte encontra-se consolidada neste exato sentido, conforme os precedentes a seguir colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FRAUDE – CONTA CORRENTE – APLICATIVO DO BANCO – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - PIX – RISCO DO NEGÓCIO – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.
1. A tese de ilegitimidade aventada pelo banco apelante não deve prosperar. Isso porque a alegação de fato exclusivo de terceiro não pode ser utilizada para afastar a responsabilidade do banco réu, sobretudo em razão da teoria do risco do empreendimento, uma vez que o banco, que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, tem o dever de responder pela falha na prestação do serviço, independentemente de culpa.
2.
A atuação de fraudadores tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos. Enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)
3 .
As Instituições Financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a operação, para que, somente com isso, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica. 4. In casu, não se desconhece que o autor, por telefone, manteve contato e seguiu orientação de suposto funcionário do banco. Contudo, verifico que as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança. Digo isso pois os elementos coligidos aos autos indicam que houve uma falha na prestação do serviço pelo banco apelante, vez que foram realizadas movimentações atípicas e discrepantes na conta bancária do apelado, se comparadas ao seu perfil usual de consumo. 5. Caberia ao banco cercar-se de cautelas mais rigorosas para proteger seus clientes de atos fraudulentos de terceiros, uma vez que, oferecendo os serviços no ambiente virtual, tem a obrigação de manter sistema de segurança otimizado para a verificação e combate de eventuais fraudes. 6. Também não cabe transferir ao consumidor do serviço bancário a culpa exclusiva pela fraude à luz da própria dinâmica dos fatos, reveladora de insegurança, sem se olvidar que, como já dito, pelo princípio do risco da atividade a instituição responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor. 7. Induvidoso que a situação vivenciada nos autos, qual seja, 05 (cinco) transferências bancárias fraudulentas que totalizaram o montante de R$ 99.580,00 (noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta reais), retira a paz de espírito e compromete o direito legítimo ao sossego de qualquer cidadão.
8. Em relação ao quantum considero que o critério para sua fixação deve corresponder a um denominador comum, sendo sua avaliação de competência única e exclusiva do julgador, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja irrisória a quantia arbitrada. No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a manutenção do valor fixado a título de reparação por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação . 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5011974-09.2022 .8.08.0024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, 22/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE - DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL - RECURSO PROVIDO. 1. A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. [...] (TJ-ES APELAÇÃO CÍVEL: 5005489-36.2021.8.08.0021, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, 02/02/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. [...] 4. A tese defensiva de culpa exclusiva da consumidora (fortuito externo) não se sustenta, pois a instituição financeira possui o dever de implementar mecanismos de segurança aptos a identificar e evitar fraudes, independentemente de atos da cliente, conforme precedentes do STJ (REsp n. 1.995.458/SP e REsp n. 2.052.228/DF). 5. A falha do banco em prevenir movimentações atípicas, como transferências e operações em valores elevados fora do perfil financeiro da cliente, caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a condenação por danos morais. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000069-78.2022.8.08.0065, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

Configurado o fortuito interno e o nexo causal decorrente da falha de segurança para obstar movimentações atípicas, rejeitam-se as teses atinentes à exclusão de responsabilidade da instituição bancária.

No tocante à configuração dos danos morais, é evidente. A contratação espúria de dívida e a perda abrupta de elevada quantia em razão de fraude bancária, somadas à angústia de se ver vítima de estelionatários, ao abalo do histórico bancário consolidado do autor (idoso) e à peregrinação para resolver o problema na esfera administrativa e judicial (desvio produtivo), ultrapassam largamente a barreira do mero dissabor cotidiano, violando a dignidade, a paz de espírito e a tranquilidade do consumidor.

No que tange ao pleito subsidiário de redução do
quantum
indenizatório, a reparação deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido, proporcional ao abalo causado, procurando compensar o prejuízo sem servir de locupletamento indevido, observando-se, ainda, o caráter repressivo-pedagógico. O juízo de piso fixou o montante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sob as luzes dos referidos parâmetros, bem como dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se perfeitamente adequado às circunstâncias fáticas do caso concreto, atendendo de forma justa e idônea às finalidades deste instituto jurídico. Referido patamar encontra total amparo na jurisprudência desta Corte em lides da mesma natureza, inviabilizando o acolhimento do pleito de minoração formulado pela apelante.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a sentença vergastada.

Em estrita observância ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela instituição financeira apelante de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.